Tribunal: STF
Processo: RE 97477
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO,
CONTRA A RFFSA. A RECLAMADA, PREOCUPANDO-SE COM QUESTÕES
PRELIMINARES, DEIXOU DE CONTESTAR O FEITO, QUANTO AO MÉRITO, SEGUNDO
AFIRMARAM AS DECISÕES DAS INSTANCIAS TRABALHISTAS, DISSO RESULTANDO
A PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE, ASSIM, NA ESPÉCIE, ALEGAR, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OFENSA AOS ARTS. 85, I, E 153, PAR-2., DA
CONSTITUIÇÃO, E NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-961 E PARAGRAFOS, DA
CLT. A DISCUSSÃO, DE INDOLE PROCESSUAL, ATINENTE A TER, OU NÃO, A
RFFSA ABANDONADO A DEFESA, QUANTO AO MÉRITO DO PEDIDO, AFIRMADA NOS
ACORDAOS TRABALHISTAS, NÃO CONSTITUI MATÉRIA DE NIVEL
CONSTITUCIONAL, NEM ESTA DEDUZIDA NA PETIÇÃO DO APELO EXTREMO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.